Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-76.2014.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001555-76.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDENTIFICAÇÃO, COM PLACAS, DAS RUAS E AVENIDAS – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PORTARIA N. 567/2011, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA –
ASTREINTES
– FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXÍGUO – DILAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO –
PROVIMENTO PARCIAL –
RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA, EM REEXAME
.

Havendo comprovação de que o Município de Alto Garças-MT não procedeu à identificação, com placas, das suas ruas e avenidas, nos termos da Portaria n. 567/2011, do Ministério das Comunicações, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à identificação das suas ruas e avenidas, com placas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito postulado na inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta, judicialmente, deve ser dilatado para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Alto Garças, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na adoção, no prazo de 06 (seis) meses, das providências administrativas necessárias para proceder à instalação de placas de identificação em todas as ruas e avenidas do Município, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia (id. 83321121, págs. 96/98).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o
decisum
impugnado infringe o Princípio da Separação dos Poderes, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas públicas, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Salienta que houve a contratação de empresa especializada em georreferenciamento para o mapeamento completo do Município, mas que se trata de processo complexo e grandioso, requerendo tempo hábil, não sendo, por isso, concluída a obra.

Assevera que boa parte das ruas tem nome e que há a necessidade de realizar o processo licitatório para aquisição das placas, o que demonstra ser exíguo o prazo assinalado.

Invoca o princípio da reserva do possível, e que a multa aplicada é impertinente, na medida que torna mais oneroso o cumprimento da ordem judicial.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, requer a dilação do prazo fixado para 18 (dezoito) meses.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 83321125, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 81142988, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Alto Garças, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Alto Garças, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil, instaurado pela Promotoria de Justiça daquela cidade, que o Requerido não adotou as providências administrativas necessárias para que o previsto na Portaria n. 567/2011, do Ministério das Comunicações, seja cumprido, prejudicando a entrega das correspondências pelos Correios, em detrimento da população que utiliza tal serviço.

Sustentou, na inicial, que o levantamento topográfico do Município Requerido demonstra que boa parte das ruas e avenidas não possui placa de identificação, que existem inúmeros domicílios sem numeração e que parte considerável das residências possui numeração em desconformidade com as exigências da referida Portaria.

Asseverou que o pedido encontra amparo no artigo 2
o
, da mencionada Portaria, e que o Secretário Municipal de Administração, nas declarações prestadas, confirmou que o Município não conseguiu identificar com placas todas as suas ruas.

Ao apreciar os pedidos, a Magistrada singular julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar parcialmente a liminar concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao requerido, qual seja, ADOTAR, no prazo de 06 (seis) meses, as providências administrativas necessárias para proceder à instalação de placas de identificação em todas as ruas e avenidas de Alto Garças/MT, conforme dispõe o art. 2°, inciso IV da Portaria n° 567/2011 do Ministério das Comunicações, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (hum mil reais), cuja vigência perdurará até que seja efetivamente cumprida a obrigação, ou até o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua reanalise.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Alto Garças interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária.

Sabe-se que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo, destes Poderes, a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas. Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrente, na contestação apresentada, confirmou a sua omissão, no que tange ao dever de proceder à identificação das suas ruas e avenidas, com placas, salientando que havia contratado empresa especializada no fornecimento e instalação de placas de identificação dos nomes das ruas e avenidas,
in verbis
:

(...) o Requerido já vem cumprindo, tendo em vista que através do devido processo licitatório contratou empresa especializada em fornecimento e instalação de placas de nomenclatura para sinalização de ruas, avenidas e casas do Município de Alto Garças-MT, conforme documentos em anexo. (id. 83321120, pág. 25).

Comprovada a omissão por parte do ente público municipal, é certo que a intervenção do Judiciário não configura violação ao Princípio de Separação dos Poderes.

A Portaria n. 567, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério das Comunicações, que dispõe sobre a entrega de objetos dos serviços postais dos Correios, no seu artigo 2
o
, inciso IV, estabelece que os logradouros e vias devem ter placas indicativas de nomes, instaladas pelo órgão municipal responsável. Veja-se:

Art. 2
o
. A ECT deverá realizar a entrega externa em domicílio nas localidades, sempre que atendidas as seguintes condições:

I - (...);

IV - os logradouros e vias disponham de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsável;

Nota-se que a obrigação de identificar as ruas e avenidas, com placas, compete ao Município.

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que há, no Município de Alto Garças, inúmeras ruas e avenidas que não possuem placas de identificação.

A declaração prestada pelo Secretário de Administração do Município de Alto Garças, à época, confirma a omissão do ente público. Veja-se:

(...) que o Município de Alto Garças ainda não conseguiu identificar com placas todas as suas ruas; que o Município pretende realizar um processo licitatório para a aquisição do serviço de atualização de sua planta cadastral; que sem a atualização de planta cadastral a Prefeitura não consegue mensurar qual é a quantidade de ruas e de residências que estão sem placas de identificação; (...); que o declarante não tem ideia a respeito de qual é a porcentagem de ruas da cidade que possui placas de identificação; que existe uma lei municipal que prevê que, quando o Município libera o alvará de construção da casa, deve fornecer o número para que seja inserido na casa, (...). (id. 83321119, págs. 215/216).

Com efeito, se compete ao Município identificar, com placas, as suas ruas e avenidas, é evidente que o não cumprimento de tal obrigação
causa prejuízos à população que ali reside, já que as correspondências não são entregues pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT –, obrigando os populares a
se deslocarem até a agência dos Correios para retirá-las.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que ser do Poder Público a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas. Na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Registro que a decisão judicial impugnada não obsta que o gestor opte pelo modelo que entender necessário para a realização da obra, desde que atenda às determinações nela constantes.

Quanto à multa, cumpre anotar que é
sabido que o objeto da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C DO CPC/1973
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA
–

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE

–
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5
o
, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
. Acórdão submetido à sistemática do § 7
o
do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5
o
, II, e 6
o
, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Impõe anotar que, embora seja indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das
astreintes
, este incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Com relação ao pedido para minorar o valor, penso que, também, não deve ser acolhido, porque se mostra razoável, visto que a
Portaria n. 567 é de 2011 e, até a data da prolação da sentença (25/04/2020), o Município Recorrente não realizou a identificação, com placas, das ruas e avenidas.

Ao demais, o montante arbitrado, a título de multa diária – R$ 1.000,00 (mil reais) –, deve ser suficiente para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta no ato judicial.

Desse modo, entendo que a sentença de Primeiro Grau, quanto à multa e ao valor arbitrado, deve ser mantida.

Por fim, penso que a
sentença deve ser, parcialmente, retificada, no que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, já que, devido as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória obrigação de a obra se submeter ao processo licitatório e da alocação de recursos no orçamento.

Nessa quadra, tenho que a obrigação deve ser cumprida no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão.

Diante disso, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou, parcialmente, procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Alto Garças-MT na obrigação de fazer, consistente na adoção, no prazo de 06 (seis) meses, das providências administrativas necessárias para proceder à instalação de placas de identificação em todas as ruas e avenidas do Município, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Entrementes, a sentença deve ser parcialmente retificada, no tocante ao prazo assinalado para cumprimento da obrigação, estabelecendo o prazo máximo de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a data da publicação do acórdão.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alto Garças-MT,
tão somente para estabelecer que
o prazo de cumprimento da determinação judicial seja de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão
e,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, em Reexame, apenas no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação, estabelecendo que seja cumprido em até 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a data da publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022